Tribunal: TJSP
Processo: 1500446-40.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado – Artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal – Palavra da vítima e depoimento da testemunha firmes e coerentes – Autoria e materialidade comprovados – Continuidade delitiva – Configuração – Furtos cometidos em circunstâncias semelhantes de tempo e lugar – Dosimetria refeita para, presente uma reincidência, na segunda fase, exasperar a pena em apenas

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado – Artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal – Palavra da vítima e depoimento da testemunha firmes e coerentes – Autoria e materialidade comprovados – Continuidade delitiva – Configuração – Furtos cometidos em circunstâncias semelhantes de tempo e lugar – Dosimetria refeita para, presente uma reincidência, na segunda fase, exasperar a pena em apenas 1/6, e, mantido o reconhecimento da continuidade delitiva, observado que foram três furtos, majorar a reprimenda em 2/6, na terceira fase – Regime inicial de cumprimento de pena mantido – APELO parcialmente provido.